Tribunal: TJPA
Processo: 0001605-26.2013.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001605-26.2013.8.14.0077
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

APELADO: PAULO EVANDRO FREITAS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº
132/2008.
DÍVIDA ORIUNDA DE GESTÃO PASSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO LABORADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
REEXAME NECESSÁRIO
SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA AO TEMA 905 DO STJ.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO §4º DO ART.20 DO CPC/73. MONTANTE DA CONDENAÇÃO QUE DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRACHEQUES DOS MESES RECEBIDOS A MENOR.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

O apelado ajuizou a ação ordinária afirmando que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Esporte e Lazer no Município de Anajás durante o período de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Requereu diferenças salariais que faria jus por força da Lei Municipal nº 132/08.

2.

Alegação de que a dívida deveria ter sido cobrada na gestão anterior. Afastada. A responsabilidade pelo pagamento dos subsídios é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade.

3.

Município que não se desincumbiu de demonstrar o pagamento. A comprovação de fato negativo que não pode ser imputada ao autor.

4.

Ausência de excesso na condenação. Os índices de juros e de correção monetária consignados na sentença relativos à período não laborado pelo autor devem ser considerados para fins meramente informativos e não como extensão da condenação. Período laborado que se encontra bem definido na sentença.

5.

Apelação conhecida não provida.

6.
Reexame Necessário
Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ.
Adequação de juros e de correção monetária ao Tema 905 do STJ. Fixação de honorários advocatícios pelo critério equitativo em R$ 2.000,00. Montante da condenação que deve ser apurado em liquidação por artigos, nos termos da fundamentação.
Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, bem como, em conhecer do Reexame Necessário, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário Apelação Cível (processo nº
0001605-26.2013.8.14.0077
)
interposta
pelo MUNICÍPIO DE ANAJÁS contra
PAULO EVANDRO FREITAS RAMOS
; diante da sentença exarada pelo Juízo da Vara Única de Anajás, nos autos da Ação de Cobrança
ajuizada pelo apelado.

A
sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...).
Ex positis, atento ao que mais dos autos consta e aos princípios de Direito aplicáveis à espécie, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno o Réu, Prefeitura Municipal de Anajás - PA, apagar ao autor PAULO EVANDRO FREITAS RAMOS a importância referente à diferença dos valores previstos na Lei Municipal nº 132/2008 (R$ 3.000,00) e na Lei Municipal nº 141/2009 (R$1.800,00), durante todo o período em que ocupou o cargo de Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, entre 01/01/2009 e 31/12/2012, sobre a qual deverá recair correção monetária a partir do evento danoso/vencimento da dívida (inadimplemento) até o efetivo pagamento pelo IPCA (haja vista a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009), bem como juros moratórios a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC) até o efetivo pagamento, calculados da seguinte forma: a) no patamar de 0,5% ao mês, até dezembro de 2002, nos termos do art. 1.062 do CC/1916; b) a partir da vigência do Novo Código Civil (art. 406), juros equivalentes à Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária (caso em que cessará a correção pelo IPCA, sob pena de bis in idem); c) a partir de 30.06.2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960/2009, incidem os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº11.960/2009).Deixo de condenar o sucumbente em custas processuais, por ser o sucumbente ente público. Condeno, porém, o demandado em honorários advocatícios, à base de 15% (quinze por cento) sobreo valor total da condenação atualizada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Em suas razões o apelante sustenta que o Município encontrou dificuldades para encontrar documentos relativos à gestão anterior, alegando que tais informações teriam sido extraviadas. Aduz que o apelado não comprovou que não recebeu as diferenças de subsídios pleiteadas.

Assevera que a obrigação pelo pagamento seria da gestão passada, argumentando que o apelado, enquanto exercia a função de Secretário Municipal, causando surpresa a alegação de que não teria recebido as diferenças salariais

Aduz ainda que a sentença teria determinado o pagamento de diferenças no patamar de 0,5% ao mês até dezembro de 2002, porém o apelado teria trabalhado apenas entre 01/01/2009 a 31/12/2012.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO

À luz do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ e da Súmula 490 do STJ, conheço da Apelação e do Reexame Necessário com base no CPC/73, passando a apreciá-los em conjunto.

A questão em análise consiste em apreciar das teses suscitadas pelo Apelante a ausência de comprovação do direito ao pagamento de diferenças salariais.

O apelado ajuizou a ação ordinária afirmando que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Esporte e Lazer no Município de Anajás durante o período de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Requereu diferenças salariais que faria jus por força da Lei Municipal nº 132/08(sancionada em 29/09/2008), que teria fixado subsídio dos Secretário no valor de R$ 3.000,00.

Alegou que em 27/02/2009 foi sancionada a Lei nº 141/2009 que teria estabelecido no inciso III do artigo 1º que o salário dos secretários estaria estabelecido no Anexo III, tabela de remuneração, constando sob o código PMA-FC-1.1 remuneração no valor de R$ 1.800,00. Pediu a aplicação da Lei Municipal nº 132/08, sob o argumento de que não havia sido expressamente revogada e que a lei posterior possui vício de iniciativa.

O magistrado de 1ª grau acolheu as alegações, reconhecendo que a Lei nº 141/2009 foi criado por iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, quando deveria ser de iniciativa da Câmara Municipal, como dispõe o art.69 da Constituição do Estado do Pará, com a seguinte redação:

Art. 69.
Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

Deste modo, quanto a fixação dos subsídios dos secretários, manteve-se a aplicação da Lei Municipal nº 132/2008. Neste ponto não houve impugnação da parte apelante e considerando que o autor comprovou o vício de iniciativa da Lei nº 141/2009 por meios dos documentos juntados aos autos, não há razões para a modificação da sentença nesse aspecto.

O apelante, contudo, aduz que a responsabilidade pelo pagamento seria da gestão passada e que o apelado não teria comprovado que não recebeu os valores pleiteados.

De início, esclareço, que a Administração Pública é regida pelo princípio da impessoalidade, desse modo, os atos administrativos, via de regra, são e devem ser expressão da sua vontade. Nesse sentido ensina a conceituada doutrina de José Afonso da Silva:

(...). O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros. 2008, p. 667-668).

Logo, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade. Para subsidiar esse entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO ATRASADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO ASSUMIU O CARGO SEM QUALQUER DOCUMENTO DA GESTÃO ANTERIOR.
IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO
. 1. Os autores comprovaram a continuidade do seu vínculo alegando a falta de pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, tendo os mesmos recebido seus salários nos meses iniciais do ano de 2013, já durante a nova gestão. Logo, não cabe ao Município, em sede de apelação, questionar a existência do vínculo, que se encontra devidamente comprovado. 2. O Município não se desincumbiu do ônus da prova, na forma prevista no art. 333, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. 3
. Também, improcedente a alegação de que o atual gestor, para efetuar o pagamento de qualquer despesa proveniente de exercícios anteriores, tem que cumprir com as exigências previstas no art. 63, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não poderia fazê-lo por simples afirmação de que no o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento dos salários atrasados, que, uma vez cobrados judicialmente e sendo confirmados por decisão transitada em julgado, deverão se submeter ao regime de precatório, após execução contra a fazenda pública, art. 730 do CPC, e na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal de 1988
. 4. Recurso conhecido e improvido. (0001882-77.2013.8.14.0033, 135.467, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, publicado em 2014-07-03).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em 24/01/2008, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de 2002 e 24/01/2003; II -
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade;
II - Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - APL: 201130112266 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2013).

Ademais, o pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento, não cabendo imputar ao autor a prova de fato negativo, conforme dicção do art. 333, II do CPC/73.

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes precedentes em casos análogos:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE REDENÇÃO em face da Sentença (fls. 47/49) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar ao recorrente a pagar o saldo de salário de setembro de 2008 e 13º salário proporcional. (...) 1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
Alega a municipalidade que ocorreu cerceamento de defesa porque o Juízo de Piso inverteu o ônus da prova em audiência, mesma oportunidade em que proferiu sentença. Não assiste razão para a municipalidade. Ela foi citada para apresentar resposta à inicial já no Juízo Estadual e deveria no momento da contestação apresentar todos os documentos necessários para a sua defesa, conforme estabelece o art. 300 do CPC, porém nada juntou ou requereu de forma especifica, limitando-se a requerer provas genéricas, ao contrário, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (fl. 56), sentindo-se satisfeita com a instrução e provas até então produzidas
. Mas não é só. A questão posta em análise possui provas nos autos suficientes para que o Juízo possa estabelecer seu posicionamento. Em verdade, cabe ao juiz, destinatário das provas, decidir sobre a necessidade ou não da sua realização. A pesquisa será livre dentro da linha de seu raciocínio, dando o valor que julga ter cada uma delas. A produção de provas, portanto, constitui direito da parte, mas comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade. O juiz vela pela celeridade e instrumentalização do processo, evitando a ocorrência de provas inúteis, principalmente quando a sua análise prescinde de outros fatores estranhos aos já constantes nos autos, podendo ser plenamente analisada. Se o Juízo está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando assim o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo. Esse entendimento é respaldado pelo art. 130 do CPC (...) Diante deste cenário, é permitido ao Juiz após verificar os fatos alegados na contestação apresentada estabelecer a necessidade ou não de prova testemunhal, pericial ou juntada de documentos posteriores. No caso específico dos autos o Juízo compreendeu que a instrução é suficiente e que se trata de matéria de direito. Deste modo, rejeito a prefacial. (...)

(TJPA, 2016.00182428-50, Não Informado, Rel.
DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-22, Publicado em 2016-01-22). (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel
. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 15 de março de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06)

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...]
Ônus da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, publicado em 2016-10-20).

Portanto, cabia ao Município comprovar que procedeu ao pagamento das referidas verbas, o que não ocorreu no caso.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA CONDENAÇÃO

No que diz respeito a alegação de que a sentença teria condenado ao pagamento de valores relativos a período não trabalhado, esclareço que a decisão foi clara ao determinar o pagamento das diferenças relativa ao tempo em que o apelado exerceu o cargo de Secretário Municipal,
entre 01/01/2009 e 31/12/2012. A dúvida que surgiu ao apelante diz respeito à fixação dos consectários da condenação, pois ao dispor sobre os juros moratórios o magistrado consignou que até dezembro de 2002, os juros devem ser fixados em 0,5% ao mês. Senão vejamos:

“sobre a qual deverá recair correção monetária a partir do evento danoso/vencimento da dívida (inadimplemento) até o efetivo pagamento pelo IPCA (haja vista a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009), bem como juros moratórios a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC) até o efetivo pagamento, calculados da seguinte forma: a) no
patamar de 0,5% ao mês, até dezembro de 2002
, nos termos do art. 1.062 do CC/1916; b) a partir da vigência do Novo Código Civil (art. 406), juros equivalentes à Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária (caso em que cessará a correção pelo IPCA, sob pena de bis in idem); c) a partir de 30.06.2009, quando entrou em vigor a Lei nº 11.960/2009, incidem os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº11.960/2009).”

A partir da interpretação lógica do dispositivo, não é possível extrair excesso na condenação, os índices relativos à período não laborado pelo autor devem ser considerados para fins meramente informativos e não como extensão da condenação. Esclarecido esse ponto, passo a analisar os índices de juros e de correção monetária e arbitramento de honorários advocatícios, dessa vez, apenas em sede de Reexame Necessário, já que a matéria não foi impugnada na apelação.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC
e o
IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2.
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25
de março de
2015
, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art.
1º-F
da
Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei
11.960/2009
), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/
2002:
juros de mora de
0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009
: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1

Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/
2001
: juros de mora:
1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a partir de janeiro/
2001
; (
b) agosto/
2001
a junho/2009: juros de mora:
0,5%
ao mês; correção monetária:
IPCA-E
; (c) a partir de julho/
2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.

3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.
1º-F
da Lei

9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC
, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006
, que incluiu o art.
41-A
na Lei
8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.
1º-F
da Lei
9.494/97
, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009
).

3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1%
ao mês (art.
161, §1º
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4.
Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial referente a servidor público,
agosto/2001 a junho/2009 juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Os índices serão aplicados observado o período laborado.

Juros a partir da citação e correção monetária d
esde quando as parcelas eram devidas, conforme decidido na sentença

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Da leitura dos autos, observa-se que o magistrado de 1º grau arbitrou
honorários

advocatícios em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, considerando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre
a
quantia incerta
e não definida.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DO ART. 20, § 4º DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. VERBA HONORÁRIA ALTERADA DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 1.500,00. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os
honorários
advo
catícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos prescritos pelo art. 20, § 4º do CPC, observando o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.
Tendo em vista que a parte sucumbente é a fazenda pública, bem como a iliquidez da sentença, não há como se fixar a condenação em percentual sobre a condenação
. 3.
Levando-se em consideração os critérios delineados pela legislação aplicável à matéria, as peculiaridades do caso em concreto e ainda em consonância com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a condenação
em
honorários
advocatícios
no valor de R$ 1.500,00
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Regimental nº 0749411-29.2000.8.06.0001/50000, em que figuram as partes acima indicadas. ACORDA a 8ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator”. (TJ-CE - AGV: 07494112920008060001 CE 0749411-29.2000.8.06.0001, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2015). (grifos nossos).

Neste sentido, se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA- SENTENÇA ILÍQUIDA - REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO BIENAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL - NATUREZAS DIVERSAS - CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO. SÚMULA Nº 21 DO TJPA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO - ARTIGO 20, §4º DO CPC. 1 - O prazo prescricional é o quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que se trata de ação contra a Fazenda Pública. Prejudicial rejeitada. 2- A percepção cumulativa do adicional de interiorização e da gratificação de localidade especial já está sedimentada neste Tribunal de Justiça, conforme se vê na Súmula nº 21; 3- O servidor militar que preste serviço no interior do Estado do Pará, tem direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, nos termos da Lei estadual nº 5.652/91. O apelado é policial militar na ativa lotado no interior, fazendo jus ao recebimento do adicional de interiorização; 4- Tendo sido reconhecido o pedido principal deve o requerido/apelante arcar com os
honorários
a
dvocatícios. 5-
Impossibilitado o conhecimento do valor da
condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenado o Estado do Pará (10%), a título de
honorários
advocatícios sucumbenciais, afigura-se justo o arbitramento no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme julgados perante esta Câmara
; 6- Reexame Necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação parcialmente provida. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada”. (2016.03996273-53, 165.455, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-19, Publicado em 2016-10-03). (grifos nossos)

Assim, na forma do artigo 20, §4º do CPC/73, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os
honorários
a
dvocatícios são fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Considerando tais parâmetros, arbitro
os
honorários

sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

DO CÁLCULO DAS PARCELAS DEVIDAS

Por fim, cumpre ressaltar que o montante da condenação deve ser apurado em liquidação por artigos, mediante a apresentação dos contracheques de cada mês para que seja verificada a diferença não paga e devida mês a mês, tendo em vista que fora juntado apenas um contracheque aos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO NEGANDO-LHE PROVIMENTO e, CONHEÇO DO REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para adequar os juros e a correção monetária ao Tema 905 do STJ, fixar honorários advocatícios pelo critério equitativo em R$ 2.000,00 e estabelecer que o montante da condenação seja apurado em liquidação por artigos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020